Tribunal: TJPA
Processo: 0008016-78.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB. RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃOPRELIMINAR- NULIDADE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. A CERTIDÃO EMITIDA PELA DIRETORA DE SECRETARIA DA 7ª VARA PENAL DA CAPITAL POSSUI FÉ-PÚBLICA E, PORTANTO, GOZA DE PRESUNÇÃO DE VALIDADE E LEGALIDADE JURIS TANTUM, CUJA VERACIDADE SOMENTE PODE SER AFASTADA COM ROBUSTA PROVA EM CONTRÁRIO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O APELANTE. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITOSAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO E GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO, A VÍTIMA PAULO CESAR TELES DA COSTA RELATOU DE MANEIRA SEGURA E COERENTE OS DETALHES DA EMPREITADA CRIMINOSA E REALIZOU O PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO GUSTAVO SANTOS. RESSALTE-SE QUE EM SEDE POLICIAL, TANTO A VÍTIMA SARAH THALYTA TRAJANO TELES QUANTO A VÍTIMA PAULO CESAR TELES DA COSTA REALIZARAM O RECONHECIMENTO DOS APELANTES GUSTAVO E SAMUEL, POR FOTOGRAFIA, SENDO QUE A RENOVAÇÃO DO ATO EM JUÍZO RESTOU PREJUDICADA PELO DECRETO DA REVELIA EM RELAÇÃO A SAMUEL, VISTO QUE SE RECUSOU A COMPARECER À AUDIÊNCIA. ADEMAIS, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE AS DISPOSIÇÕES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CPP CONFIGURAM UMA RECOMENDAÇÃO LEGAL, E NÃO UMA EXIGÊNCIA ABSOLUTA. GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOSABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE EM JUÍZO NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PRESTADO NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADO EM JUÍZO. FARTO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS QUE SE MOSTRA APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. JONAS DA RESSUREIÇÃO, GUSTAVO SANTOS E SAMUEL PAIXÃO2. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CONDUTA SOCIAL, DIFERENTEMENTE, VERIFICA-SE ESCORREITA A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA TORNAR DESFAVORÁVEL CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. JÁ NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA, DEIXOU DE APRESENTAR MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA AO UTILIZAR FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA APLICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. 3. NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE JONAS VASCONCELOS DA RESSUREIÇÃO - 1ª FASE ? PENA-BASE FIXADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA. 2ª FASE ? PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA. 3ª FASE ? PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.4. NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS ? 1ª FASE ? PENA-BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. 2ª FASE ? PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA. 3ª FASE ? PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.5. NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO - 1ª FASE ? PENA-BASE FIXADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. 2ª FASE ? PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA. 3ª FASE ? PENA DEFINITIVA FIXADA EM 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.OS APELANTES CUMPRIRÃO A PENA EM REGIME INICIAL FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CP.RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0008016-78.2016.8.14.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTES: JONAS VASCONCELOS DA RESSUREIÇÃO, GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS E SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB.
RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.
SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO
PRELIMINAR-
NULIDADE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
A CERTIDÃO EMITIDA PELA DIRETORA DE SECRETARIA DA 7ª VARA PENAL DA CAPITAL POSSUI FÉ-PÚBLICA E, PORTANTO, GOZA DE PRESUNÇÃO DE VALIDADE E LEGALIDADE JURIS TANTUM, CUJA VERACIDADE SOMENTE PODE SER AFASTADA COM ROBUSTA PROVA EM CONTRÁRIO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O APELANTE. PRECEDENTES DO STJ.
MÉRITO
SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO E GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS
1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO, A VÍTIMA
PAULO CESAR TELES DA COSTA
RELATOU DE MANEIRA SEGURA E COERENTE OS DETALHES DA EMPREITADA CRIMINOSA

E REALIZOU O PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO
GUSTAVO SANTOS
. RESSALTE-SE QUE EM SEDE POLICIAL, TANTO A VÍTIMA
SARAH THALYTA TRAJANO TELES
QUANTO A
VÍTIMA PAULO CESAR TELES DA COSTA
REALIZARAM O RECONHECIMENTO DOS APELANTES
GUSTAVO
E
SAMUEL,
POR FOTOGRAFIA,

SENDO QUE A RENOVAÇÃO DO ATO EM JUÍZO RESTOU PREJUDICADA PELO DECRETO DA REVELIA EM RELAÇÃO A
SAMUEL
, VISTO QUE SE RECUSOU A COMPARECER À AUDIÊNCIA. ADEMAIS, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE AS DISPOSIÇÕES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CPP CONFIGURAM UMA RECOMENDAÇÃO LEGAL, E NÃO UMA EXIGÊNCIA ABSOLUTA.
GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA.

IMPROCEDENTE.
A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE EM JUÍZO NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PRESTADO NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADO EM JUÍZO. FARTO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS QUE SE MOSTRA APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
JONAS DA RESSUREIÇÃO, GUSTAVO SANTOS E SAMUEL PAIXÃO
2.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
. PARCIAL PROVIMENTO. NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA,
O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À

CONDUTA SOCIAL, DIFERENTEMENTE, VERIFICA-SE ESCORREITA A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA TORNAR DESFAVORÁVEL CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

JÁ
NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA
, DEIXOU DE APRESENTAR MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA AO UTILIZAR

FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA APLICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ.
3.

NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE JONAS VASCONCELOS DA RESSUREIÇÃO
- 1ª FASE
- PENA-BASE FIXADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.
2ª FASE
- PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.
3ª FASE
- PENA DEFINITIVA FIXADA EM
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
ALÉM DO PAGAMENTO DE
34 (TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA
À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
4.

NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS
- 1ª FASE
- PENA-BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.
2ª FASE
- PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.
3ª FASE
- PENA DEFINITIVA FIXADA EM
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO,
ALÉM DO PAGAMENTO DE
33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
5.

NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO
- 1ª FASE
- PENA-BASE FIXADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.
2ª FASE
- PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
3ª FASE
- PENA DEFINITIVA FIXADA EM
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
OS APELANTES CUMPRIRÃO A PENA EM REGIME INICIAL
FECHADO
, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CP.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
.
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0008016-78.2016.8.14.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTES: JONAS VASCONCELOS DA RESSUREIÇÃO, GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS E SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS, JONAS VASCONCELOS DA RESSUREIÇÃO E SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, restando o primeiro condenado a cumprir pena final e definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão e 246 dias-multa, o segundo a cumprir pena final e definitiva de 08 anos de 08 meses de reclusão e 207 dias-multa e o terceiro a cumprir pena final e definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão e 246 dias-multa, conforme consta às fls. 123/148 dos autos.

Relatou a denúncia, às fls. 02/04, que no dia 29/01/2016, por volta das 14h:45m, a vítima Paulo Teles da Costa dirigia seu veículo pela Av. Rômulo Maiorana, em companhia de sua filha Sarah Thalyta Trajano Teles, quando parou o veículo em virtude do semáforo, momento em que o então denunciado
Gustavo Matheus Silva Santos
, portando uma arma de fogo e batendo com esta no para-brisa do veículo, anunciou o assalto, tendo seguidamente ingressado no veículo pela porta traseira, juntamente com os seus comparsas, os então denunciados
Jonas Vasconcelos da Ressureição
e
Samuel Oliveira Paixão.

Prossegue a basilar acusatória, relatando que mediante arma de fogo e ameaças de morte, os acusados exigiram que a vítima Paulo Cesar avançasse todos os sinais, até que lhe determinaram que parasse em um sinal localizado na esquina da Av. Mauriti com a Av. Duque de Caxias, ocasião em que recolheram os pertences das vítimas, dentre eles: 2 aparelhos celulares, 1 anel tipo aliança, 1 relógio e a quantia de R$ 80,00. Em seguida, ordenaram que a vítima seguisse com o veículo para um beco às proximidades do canal da rua Visconde de Inhaúma, local em que desceram do carro e empreenderam fuga na posse da
res furtiva
.

Dias após o ocorrido, os acusados praticaram outro assalto em que foram presos e postos em liberdade no dia seguinte, cuja matéria fora publicada no Diário do Pará, ao passo que após verem a matéria, as vítimas identificaram e procederam o reconhecimento dos acusados Gustavo Santos e Samuel Paixão e, após investigações, chegou-se ao acusado Jonas da Ressureição, que confessou a participação no crime e reconhece-se na fotografia produzida pela câmera do veículo.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, requerendo o processamento e condenação de todos.

Às fls. 05, recebida a denúncia em 30/06/2016;

Às fls. 33/36, defesa preliminar de Matheus Silva Santos e Samuel Oliveira Paixão;

Às fls.38/39, defesa preliminar de Jonas Vasconcelos da Ressureição;

Às fls. 59/60, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual;

Às fls. 65/75, Laudo nº 2016,01,000550-FON, referente à Perícia de análise de conteúdo das imagens do crime e mídia em DVD-R;

À fl. 93, certidão emitida pela Diretora de Secretaria da 7ª Vara Penal da Capital, informando que o então réu Samuel Oliveira Paixão recusou-se a sair da cela;

Às fls.94/95, Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual. Na ocasião, fora realizada a oitiva da vítima Paulo Cesar Teles da Costa, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da vítima Sarah Thalyta Trajano Teles. Os então réus Jonas Vasconcelos da Ressureição e Gustavo Matheus Silva Santos foram interrogados e fora decretada a revelia do acusado Samuel Oliveira Paixão, que, devidamente intimado, não compareceu ao ato pelos motivos supracitados.

Em
Sentença
, fls. 123/148, o magistrado julgou procedente em parte o pleito acusatório, para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Às fls. 200/214, em
recurso de apelação
, o apelante
Gustavo Matheus Silva Santos
, por meio de representante do órgão da Defensoria Pública, requereu sua absolvição por ausência de provas quanto ao crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, com a reanálise das circunstâncias judicias do art. 59, do CPB, bem como a aplicação da atenuante da menoridade penal relativa em 1 (um) ano.

Às fls. 215/221, em
recurso de apelação
, o apelante
Jonas Vasconcelos da Ressureição
, por meio de representante do órgão da Defensoria Pública, requereu a redução da pena aplicada, com a reanálise das circunstâncias judicias do art. 59, do CPB, bem como a aplicação das atenuantes da menoridade penal relativa e confissão espontânea em 2 (dois) anos.

Às fls. 222/235, em apelação apresentada por representante da Defensoria Pública,
Samuel Oliveira Paixão
requereu, preliminarmente, a nulidade do processo, por ausência de seu interrogatório, por considerar que a certidão de fl. 93 não é suficiente para decretar a sua revelia. No mérito, requereu a defesa a absolvição por ausência de provas quanto ao crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, com a reanálise das circunstâncias judicias do art. 59, do CPB, bem como a aplicação da atenuante da menoridade penal relativa em 1 (um) ano.

Às fls. 242/251, em contrarrazões ao recurso interposto em favor de
Samuel Oliveira Paixão,
manifestou-se o representante do Ministério Público pelo seu
conhecimento
e
parcial provimento
, apenas no que se refere à circunstância judicial da ¿conduta social¿, que fora valorada em discordância com a atual jurisprudência do STJ;

Às fls. 252/260, em contrarrazões ao recurso interposto em favor de
Gustavo Matheus Silva Santos,
manifestou-se o representante do Ministério Público pelo seu
conhecimento
e
parcial provimento
, apenas no que se refere à circunstância judicial da ¿conduta social¿, que fora valorada em discordância com a atual jurisprudência do STJ;

Às fls. 261/265, em contrarrazões ao recurso interposto em favor de
Jonas Vasconcelos da Ressureição,
manifestou-se o representante do Ministério Público pelo seu
conhecimento
e
parcial provimento
, apenas no que se refere à circunstância judicial da ¿conduta social¿, que fora valorada em discordância com a atual jurisprudência do STJ;

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 167/182, manifestou-se pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
parcial provimento
de todos, apenas para que sejam redimensionadas as penas-bases fixadas aos apelantes.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS, JONAS VASCONCELOS DA RESSUREIÇÃO E SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, restando o primeiro condenado a cumprir pena final e definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão e 246 dias-multa, o segundo a cumprir pena final e definitiva de 08 anos de 08 meses de reclusão e 207 dias multa e o terceiro a cumprir pena final e definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão e 246 dias-multa, conforme consta às fls. 123/148 dos autos.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise, razão pela qual será analisado inicialmente o recurso do terceiro apelante.

SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO

PRELIMINAR
-
Em preliminar, requereu a defesa a nulidade do processo por ausência de interrogatório do réu, por considerar que a certidão de fl. 93 não é suficiente para decretar a sua revelia.

A alegação em comento não

merece ser acolhida, uma vez que a certidão emitida pela Diretora de Secretaria da 7ª Vara Penal da Capital possui fé-pública e, portanto, goza de presunção de validade e legalidade juris tantum.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. FRANQUIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. REVELIA. PRAZO. MAIS DE UM RÉU. JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO CUMPRIDO.
CERTIDÃO. DIRETORA DE SECRETARIA. FÉ-PÚBLICA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. CIRCULAR DE OFERTA - COF. ANULABILIDADE. ARGUIÇÃO ELO FRANQUEADO. EXECUÇÃO. CONTRATO. LONGO PERÍODO. CONFIRMAÇÃO. NEGÓCIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 80 CPC. ATO DOLOSO. PREJUÍZO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. 1. (...).
3. A certidão expedida pela Diretoria de Secretaria se presume verdadeira, uma vez que a servidora pública que a subscreve reveste-se de fé-pública.
4. (...). 12. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo desprovido. (TJ-DF 20160110571753 - Segredo de Justiça 0014524-71.2016.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/02/2019, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: 553/562) (GRIFEI).

Ademais, por tratar-se de presunção relativa, admite-se prova em contrário, que, segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça

- STJ
, deve ser revestida de robustez para que tenha o condão de desacreditar a fé-pública no documento exarado pelo servidor público, senão vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE. ADITAMENTO À DENÚNCIA. CERTIDÃO DE OFICIAL NO SENTIDO DE CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. CÓPIA DO ADITAMENTO ENTREGUE AO SETOR DE PRONTUÁRIO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO.
1. As certidões emitidas pelos serventuários da justiça gozam de fé pública (presunção juris tantum), cuja veracidade somente pode ser afastada com robusta prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante. (HC 213.857/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 12/04/2012)
2. (...). No caso, consta do acórdão impugnado que os recorrentes foram devidamente citados, sendo-lhes entregue cópia do aditamento da denúncia, encontrando-se o documento no setor de prontuário do presídio onde eles se encontram. 3. (...). 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 95.255/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018) (
GRIFEI
).

Destarte, as informações constantes na certidão à fl. 93 constituem prova idônea, dotada de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo o apelante apresentado robusta prova em contrário, capaz de ilidir a presunção relativa.

Não havendo mais questão preliminar, adentro ao mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO
-

Apesar de terem os apelantes
Samuel Oliveira Paixão
e
Gustavo Matheus Silva Santos
apresentado recursos próprios e individuais, interpostos pelo mesmo defensor, analisarei conjuntamente a parte em que coincidem, no caso, o pedido de absolvição por falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Adianto que as pretensões recursais em epígrafe não merecem prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Compulsando os autos, observo que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo

em concurso de agentes, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (fl. 04-IPL), Laudo nº 2016,01,000550-FON, referente à Perícia de análise de conteúdo das imagens do crime e mídia em DVD-R (fls. 65/75), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, fl. 95- e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque o conteúdo do depoimento prestado perante o Juízo pela vítima
Paulo Cesar Teles da Costa
, momento em que relatou de maneira segura e coerente os detalhes da empreitada criminosa, e realizou o procedimento de reconhecimento dos acusados
Jonas Vasconcelos da Ressureição
e
Gustavo Matheus Silva Santos
, os quais foram colocados junto de duas outras pessoas, através do vidro de reconhecimento da sala de audiência.

Ressalte-se que em sede policial, tanto a vítima
Sarah Thalyta Trajano Teles
quanto a
vítima Paulo Cesar Teles da Costa
(fls. 07/08 - IPL) realizaram o reconhecimento dos apelantes
Gustavo Matheus
e
Samuel Oliveira
e, como bem asseverou o sentenciante,
in verbis:
¿(...) em que pese não terem sido observadas as regras do art. 266 do CPP em relação ao reconhecimento dos acusados GUSTAVO MATHUES e SAMUEL OLIVEIRA em sede policial, o ato fora renovado em juízo em relação aos acusados GUSTAVO E JONAS, sendo que SAMUEL não participou do reconhecimento por ter se recusado à comparecer à audiência (...)¿.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso.
2. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Quanto à ausência de ratificação do reconhecimento do apelante
Samuel Oliveira Paixão,
que restou prejudicado pelo decreto da

revelia, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE.
ATO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. (...).
Ato recognitivo pessoal que restou prejudicado pelo decreto da revelia.- MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório descrito na denúncia. Palavra da vítima robusta e uníssona, aliada ao reconhecimento da acusada, por fotografia, em sede policial. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Os relatos da ofendida, ao se mostrarem seguros e coerentes, merecem ser considerados elementos de convicção de alta importância.
(...) APELO IMPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70082917501 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 27/11/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2019) (
GRIFEI
).

No que concerne à tese defensiva de negativa de autoria por parte do Apelante
Gustavo Matheus
, tenho que apesar de o acusado ter negado sua participação na empreitada criminosa, a vítima
Paulo Cesar
o reconheceu em juízo e fora categórica ao descrever detalhes do seu comportamento e atuação na prática delituosa, tornando inviável o acolhimento da tese de absolvição por negativa de autoria, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Por tais razões de decidir,
não acolho
as teses defensivas absolutórias ora em análise, estando a materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pelos elementos de prova colhidos nos autos.
2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Neste particular, requerem os apelantes a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em patamar mais adequado, bem como a redução em pelo menos 1 (um) ano pela incidência de cada circunstância atenuante.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (fls. 138/144), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
conduta social
e
consequências do crime
, vejamos:

¿(...)
Conduta social
desfavorável
tendo em vista possuir sentença penal condenatória com trânsito em julgado em 26/01/2018, por fato cometido posteriormente ao delito sub judice, pela prática de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agente, bem como corrupção de menores, nos autos do proc. 0006717-66.2016.8.14.0401 (1ª Vara Criminal de Belém), o que demonstra conduta social desajustada e voltada à prática de delitos.
(...)
As
consequências
extrapenais são extremamente desfavoráveis
, na medida em que, decorrente da ação delituosa, instaurou-se um conflito familiar grave na família da vítima Paulo Cesar Teles da Costa, que viu sua filha - também vítima - e sua esposa saírem do pais em razão do medo, o que ainda propiciou o divórcio do casal, pela incompatibilidade de viverem a distância. (...)¿.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente o vetor atinente à
conduta social
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, ¿a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo¿
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].
Aqui, convém mencionar que ¿a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie¿
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Ao analisar a
conduta social
, o magistrado baseou-se no fato de os apelantes possuírem sentença penal condenatória com trânsito em julgado em 26/01/2018, por fato cometido posteriormente ao delito sub judice, para aferir que os acusados demonstram conduta social desajustada e voltada à prática de delitos, entretanto, não se admite a utilizações de eventuais condenações transitadas em julgado para desvalorar o vetor em epígrafe.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO.
CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. UTILIZAÇÃO. ILEGALIDADE.
MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...). A jurisprudência desta Corte Superior se orienta no sentido de que as condenações transitadas em julgado anteriormente não constituem fundamento idôneo para estabelecer a vetorial da conduta social como inadequada. Precedentes.
2. (...). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1850872 SP 2019/0355748-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (
GRIFEI
).

Ademais, a
conduta social
refere-se à atuação do acusado na sociedade e no contexto familiar e sua valoração negativa exige demonstração concreta de desvio de natureza comportamental, senão vejamos:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSOS PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. (...).
6. Para fins do art. 59 do CP, a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, o que também não se verifica no caso.
(...). (AgRg no AREsp 1609745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (
GRIFEI
).

Assim, o vetor epigrafado merece
valoração neutra.

Quanto ao vetor atinente às
consequências do crime,
escorreita a fundamentação utilizada pelo juízo a
quo,
uma vez que o depoimento prestado em juízo pela vítima Paulo Cesar comprovou de forma cristalina o trauma psicológico causado à família como reflexo da ação delituosa.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS EM JUÍZO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da
individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para
considerar negativa a circunstância judicial das consequências do
crime, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior. 3. O entendimento adotado pelo colegiado harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de que o trauma psicológico causado às vítimas como reflexo da ação criminosa, devidamente comprovado pelos depoimentos prestados em juízo, representa efeitos graves do tipo penal de roubo e denota maior intensidade da lesão jurídica causada.
4. (...). 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 556.993/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) (
GRIFEI
).

Destarte, os apelantes fazem
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao patamar mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No que se refere aos pedidos de redução da pena em pelo menos 1 (um) ano pela incidência de cada circunstância atenuante, entendo que lhes advém razão.

Como cediço, não há critério objetivo para redução da pena pelas atenuantes, cabendo ao magistrado agir dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais ao fato-crime, todavia, segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea, senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. MOTIVOS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...).
9. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. Precedentes. 10. Evidenciado que a diminuição de 1 mês foi definida na sentença condenatória e mantida no acórdão impugnado sem a indicação de qualquer motivação, o paciente faz jus à redução da pena em 1/6 pela presença da atenuante da menoridade relativa
. 11. Writ não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 11 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido, no mais, o acórdão impugnado. (STJ - HC: 507911 PE 2019/0124985-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) (
GRIFEI
).

Destarte, tendo em vista que ao aplicar as circunstâncias atenuantes o magistrado deixou de apresentar motivação concreta para reduzir a pena em fração diversa de 1/6, acolho as pretensões recursais em epígrafe.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da `reforma em prejuízo¿, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos ora apelantes.
3.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE JONAS VASCONCELOS DA RESSUREIÇÃO -

1ª fase da dosimetria
- considerando a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

2ª fase
- presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I, e III, ¿d¿, do CPB, de forma que reduzo a pena em 1/6 para cada circunstância, encontrando assim o lapso temporal de
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada, aumento a pena na fração de 1/3, restando a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão
, além do pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS -

1ª fase da dosimetria
- considerando a existência de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2ª fase
- presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, de forma que reduzo a pena em 1/6, encontrando assim o lapso temporal de
05 (cinco) anos

de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada, aumento a pena na fração de 1/3, restando a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
5.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO -

1ª fase da dosimetria
- considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

2ª fase
- presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, de forma que reduzo a pena em 1/6, encontrando assim o lapso temporal de
05 (cinco) anos

e

10 (dez) meses

de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada, aumento a pena na fração de 1/3, restando a pena concreta e definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, além do pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
.

Os apelantes cumprirão a pena em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, uma vez que persistem os fundamentos utilizados pelo juízo a
quo
para agravar a pena-base.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos em favor de
Jonas Vasconcelos da Ressureição, Gustavo Matheus Silva Santos e Samuel Oliveira Paixão,
para, no mérito,
lhes dar parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.
Belém/PA, 09 de novembro de 2020.
DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora